Tribunal: CARF
Processo: 10480.726856/2013-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.726856/2013-30
ACÓRDÃO
2003-006.888 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE ITAPISSUMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/08/2009 a 31/10/2012
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO.
Nos termos da Súmula CARF no 01, importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo. Neste sentido, não
merecem conhecimento as matérias de defesa levadas à apreciação do
Poder Judiciário.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2009 a 31/10/2012
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
PRAZO
PRESCRICIONAL.
DATA
DO
PAGAMENTO.
A partir de 09/06/2005 (início da vigência da LC 118/2005), o direito de
pleitear restituição ou realizar compensação de tributos sujeitos ao
lançamento por homologação sujeita-se ao prazo prescricional de 05
(cinco) anos, contados da extinção do crédito pelo pagamento efetuado.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
Correta a glosa dos valores indevidamente compensados em GFIP,
acrescida de juros e multa de mora, quando o sujeito passivo não
comprova a existência do direito creditório.
ACÓRDÃO
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.888 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726856/2013-30
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando as alegações tocantes à matéria
objeto da ação judicial proposta pela Recorrente, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Leonardo Nunez Campos
(substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ronnie Soares Anderson (substituto
integral), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 390/457, interposto contra decisão da DRJ
em Recife/PE, de fls. 367/381, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade do
contribuinte, e manteve a não homologação da compensação pleiteada haja vista a ausência de
certeza e liquidez dos créditos.
Trata-se de procedimento de auditoria fiscal, para que o contribuinte comprovasse
a origem dos créditos utilizados nas compensações declaradas em GFIP nas competências de
08/2009 a 13/2010, e 02/2012 a 10/2012.
O Despacho Decisório de fls. 278/279 não homologou as compensações pleiteadas
e embasou tal decisão nos fundamentos exposto em documento intitulado “Subsídio Fiscal”, de
fls. 02/21.
Aproveita-se o relatório elaborado pela DRJ de origem, pela sua clareza e precisão,
conforme abaixo colacionado:
Período de 08/2009 a 13/2010
1) As compensações declaradas nas GFIPs do período de 08/2009 a 13/2010, que
se referem a pretensos recolhimentos indevidos de contribuições previdenciárias
patronais incidentes sobre a remuneração de ocupantes de cargos eletivos, são
indevidas e devem ser glosadas pelos seguintes motivos:
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.888 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726856/2013-30
3
a) O contribuinte não apresentou a planilha de cálculo das compensações
informadas nas GFIPs, não obstante tenha sido intimado neste sentido;
b) Quando do envio das GFIPs, com a informação das compensações das
contribuições em foco (data de envio em 14/05/2010 e posteriormente), já
havia transcorrido o prazo prescricional de cinco anos para a repetição do
indébito pertinente, haja vista a decisão contida no acórdão do TRF 5a.
Região, exarado em sede da Ação Ordinária No. 000525892.2010.4.05.8300
e publicado em 15/06/2012;
Período de 02/2012 a 05/2012
1) Quanto às compensações informadas nas GFIPs do período de 02/2012 a
05/2012, o contribuinte esclareceu que são relativas a contribuições
previdenciárias incidentes sobre valores de horas extras, terço constitucional de
férias e aqueles pagos em decorrência dos primeiros quinze dias do auxílio-
doença ou acidente. Porém, tais valores compensados são indevidos e devem ser
glosados em razão do que segue:
a) A compensação foi realizada antes da ocorrência do trânsito em julgado
da Ação No. 0007244-18.2009.4.05.8300, proposta pelo contribuinte, na
qual se discute a legalidade da cobrança das contribuições supracitadas,
bem como o direito de compensação das mesmas. Foi publicado acórdão
do TRF 5a. Região determinando a compensação somente após o transito
em julgado, entretanto, o contribuinte descumpriu esta decisão.
b) Nas GFIPs do período em que, supostamente, houve recolhimento
indevido, qual seja, 01/2004 a 13/2011, não constam registros de
afastamentos de segurados por motivos de doença ou acidente;
c) O contribuinte não apresentou documentação comprobatória da
existência desses créditos nem da exatidão das compensações realizadas,
visto que não atendeu às intimações realizadas pelo auditor para
apresentação das folhas de pagamento e planilhas de cálculo de
compensações realizadas no período.
Período de 06/2012 a 10/2012
1)Intimado a esclarecer a natureza dos valores compensados, o contribuinte
afirmou que as compensações informadas na GFIP se referem às seguintes
contribuições:
a) Incidentes sobre as remunerações pagas a exercentes de mandato
eletivo, no período de 04/2000 a 09/2004;
b) Incidentes sobre valores pagos a título de horas extras, terço
constitucional de férias e em decorrência dos primeiros quinze dias do
auxílio-doença, no período de 04/2000 a 12/2011 (período informado nas
GFIPs);
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.888 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726856/2013-30
4
c) Contribuição indevida ao SAT, excedente à alíquota de 1% (um por
cento).
2) Quanto à compensação informada na GFIP de 10/2012, a empresa não prestou
nenhum esclarecimento, porém tal compensação é indevida e deve ser glosada,
porquanto já transcorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos do direito à
compensação, relativamente ao período do suposto recolhimento indevido
(03/1995 a 13/1998).
O auditor signatário do Subsídio Fiscal acostou, às fls. 22/194 e 199/266, cópias
dos seguintes documentos: termos de posse do prefeito de Itapissuma-PE,
procurações, termos de intimação fiscal emitidos, esclarecimentos prestados pelo
contribuinte, GFIPs, telas de consulta ao site do TRF-5a. Região relativas aos
processos No. 0005258-92.2010.4.05.8300 (assunto: mandato eletivo/Lei
9.506/97) e No. 0007244-18.2009.4.05.8300 (assunto: hora extra/contribuições
previdenciárias)..
A ciência do despacho decisório ocorreu em 15/10/2013 (fls. 282).
Em completo às informações acima, destaca-se que, em relação às compensações
realizadas no período de 06/2012 a 10/2012, a autoridade fiscal destacou o seguinte:
7.10. Afirma no esclarecimento prestado que tais compensações referem-se a
“créditos mistos” onde se incluem aqueles referentes a contribuições incidentes
sobre remuneração de exercentes de mandado eletivo, já fartamente noticiado
que o TRF5, na própria ação ajuizada pelo município, declarou prescrita a
pretensão à repetição de tais indébitos, portanto descabidos.
7.11. Quanto a segunda parcela componente desses “créditos mistos”, aqueles
originários das verbas de folha de pagamento, cabe reiterar que a permissão para
se compensar deles, segundo Acórdão do TRF5 em ação judicial movida pelo
sujeito passivo, está condicionada ao trânsito em julgado da sentença, o que não
ocorreu. Ademais, conforme fartamente descrito nos tópicos relativos ao período
02/2012 a 05/2012, o contribuinte, regularmente intimado, não realizou a devida
comprovação da existência desses créditos e de sua exatidão por ter-se recusado
a apresentar a documentação a eles referente solicitada na intimação.
7.12. O terceiro tipo de créditos alegado, qual seja a diferença que excede a 1%
referente à contribuição para o Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa
dos Riscos Ambientais do Trabalho (GILRAT ou SAT ou RAT) corresponde a ação
ordinária no 0007238-11.2009.4.05.8300 que tramita na 6a VARA FEDERAL, no
qual foi requerida a tutela antecipada.
7.13. Com efeito, o autor obteve a antecipação de tutela, tendo outrossim esta
ficado restrita à suspensão da exigibilidade da contribuição para o SAT excedente
a 1%, não havendo qualquer autorização à realização de compensação dos
valores anteriormente recolhidos, como atesta trecho da sentença exarada em
15/05/2009
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.888 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726856/2013-30
5
(...)
7.15. Ainda na consulta ao sítio eletrônico do TRF5 verifica-se que houve diversas
tentativas de nomeação de peritos para a realização da diligência, parecendo
existir discordância entre o município autor e cada perito nomeado quanto aos
honorários para realização do trabalho. Esta situação arrasta-se desde 2009,
estando a ação judicial na dependência da resolução deste imbróglio para
realização da diligência necessária a subsidiar a decisão do MMo Juiz. O último
despacho encontrado em pesquisa realizada em 30/05/2013 tem o seguinte
conteúdo:
(...)
7.16. Portanto não há qualquer decisão judicial que tenha autorizado o sujeito
passivo a realizar as compensações relativas ao recolhimento de contribuição do
SAT no que exceder a alíquota de 1%. Indevidas, assim, as compensações
porventura realizadas sob tal pretensão.
7.17. CONCLUSÃO – Por todo o acima exposto verifica-se que as compensações
declaradas nas GFIP do período 06/2012 a 10/2012, referentes a pretensos
recolhimentos indevidos de contribuições previdenciárias patronais referentes a
créditos de três naturezas – remuneração de agentes políticos / verbas de folha
de pagamentos horas extras, terço de férias e auxílio acidente / seguro acidente
do trabalho – SÃO INDEVIDAS E DEVEM SER GLOSADAS pelos seguintes motivos:

A compensação realizada na competência 10/2012 é indevida por
estarem prescritos os créditos aos quais o contribuinte alega fazer jus
(03/1995 a 13/1998) Vide tópicos 7.2 e 7.4 acima.

Cada uma das demais compensações é composta por créditos de três
naturezas referentes a pretensos recolhimentos indevidos relativos a
contribuições patronais incidentes sobre:
1. Remuneração de agentes políticos – a compensação é indevida por
prescrito o direito a repetição do indébito (decisão judicial).
2. Verbas da folha de pagamentos de segurados horas extras, terço
constitucional de férias e auxílio acidente – a compensação é indevida
por não obedecer à determinação judicial de aguardar o trânsito em
julgado da sentença e também por não haver o contribuinte realizado a
devida comprovação documental dos diretos creditícios a elas relativos e
a exatidão das mesmas.
3. Folha de pagamentos relativa a contribuição para o SAT no que excede
a alíquota de 1% – Na ação movida pelo município para este fim ainda na
há decisão alguma de mérito. A tutela antecipada atinge apenas a
suspensão da exigibilidade da contribuição. Não existe ainda qualquer
autorização judicial para a realização desta compensação.

Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.888 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726856/2013-30
6
Manifestação de Inconformidade
Intimado do Despacho Decisório em 11/10/2013 (fl. 282), o RECORRENTE
apresentou manifestação de inconformidade, de fls. 285/355, em 23/10/2013. Ante a clareza e
precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ no Recife/PE, adota-se, ipsis
litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Compensação de contribuições relativas a agentes políticos
a) O STF, através do Recurso Extraordinário ns 351.717-1, declarou
inconstitucional a cobrança de contribuições previdenciárias patronais sobre
remunerações pagas a agentes políticos. Posteriormente, a Resolução no. 26 do
Senado Federal, em 21.06.2005, determinou a suspensão de execução de tais
tributos, produzindo efeitos ex-tunc ao julgado.
b) Referida declaração de inconstitucionalidade confere ao contribuinte o direito
à compensação dos valores recolhidos indevidamente e, neste sentido, a Portaria
MPS no. 133/2006 permitiu, aos entes municipais, a devolução das contribuições
em foco pagas, relativamente ao período de período de 02/1998 e 09/2004.
c) A apresentação de documentação comprobatória do crédito a ser compensado
é despicienda, visto que o Fisco dispõe dos meios necessários para verificar os
recolhimentos que o contribuinte efetuou, mediante análise de seus registros.
d) Até 2007/2008, a maioria dos municípios se submetiam à retenção dos valores
de contribuições previdenciárias no repasse do Fundo de Participação dos
Municípios-FPM, com base em dados extraídos das GFIPs enviadas por aqueles
órgãos, restando comprovado o recolhimento de tais exações. Na manifestação
de inconformidade, constam cópias de telas do Banco do Brasil com extratos do
FPM.
e) O pagamento da contribuição em comento deve ser verificado pela Receita
Federal nos parcelamentos especiais previstos desde a Lei N. 9.639/98 até a Lei
No. 12.810/13, acrescendo que a Portaria MPS no. 133/2006 prevê que os
parcelamentos que contemplam as contribuições pertinentes a agentes políticos
devem ser anulados.
f) As contribuições em tela devem estar incluídas nos parcelamentos que efetuou
e/ou nas NFLDS que foram lavradas em seu nome, que abarcam o período de
02/1998 a 09/2004, débitos estes que, em sua maioria, ainda se encontram em
fase de liquidação/pagamento.
g) O prazo de prescrição para compensação é decenal e, no que tange à
devolução das contribuições em questão, deve-se observar o preceito contido na
LC 108/2005;
h) Considerando que a GFIP é documento constitutivo de crédito previdenciário, o
termo inicial de contagem do prazo prescricional é o da entrega da GFIP, pelo
contribuinte, devendo ser analisado o relatório denominado CCORGFIP da Receita
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.888 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726856/2013-30
7
Federal, além da própria GFIP e os dados da Conectividade Social da CEF. Cita o
art. 174 do CTN.
i) É impossível não ter havido declaração, nas GFIPs da autuada, das contribuições
incidentes sobre as remunerações pagas aos agentes políticos e, por conseguinte,
também é improvável que os recolhimentos alusivos não tenham sido efetuados.
j) O ingresso em parcelamento constitui causa de interrupção da prescrição, haja
vista o disposto no inciso IV, do parágrafo único do art. 174 do CTN e, por este
motivo, se o débito objeto de compensação está incluído em parcelamento, não
houve prescrição extemporânea.
k) A compensação foi realizada nos termos definidos no art. 26 No. 11.457/2007.
Compensação de contribuições/ Horas-extras, terço de férias e auxílio doença
a) A contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias afronta o
disposto no art. 22, I, da Lei 8.212/91, porque não se pode falar em remuneração
paga em retribuição pelo trabalho se o empregado está de férias, afastado de
suas funções. Dita verba tem natureza indenizatória e não deve integrar o salário-
de-contribuição dos empregados.
b) Quanto ao auxílio-doença, possui natureza assistencialista-indenizatória,
portanto, incabível a incidência de contribuição quando do afastamento do
empregado em decorrência de incapacidade.
c) As parcelas alusivas ao adicional de horas-extras, em razão do caráter eventual
de sua percepção, também não devem integrar a base de cálculo das
contribuições previdenciárias, até mesmo porque não compõem os valores da
aposentadoria a ser paga ao segurado.
d) Sobre estas matérias, cita jurisprudência.
Compensação/Contribuição do RAT
a) Disserta sobre o histórico da contribuição do SAT/RAT, citando legislação sobre
o assunto;
b) Não se justifica a alteração do grau de risco de acidente aplicável à
Administração Pública, promovida pelo Decreto 6.042/2007, nem o incorreto
enquadramento na atual Classificação Nacional de Atividades Econômicas,
elaborada pelo Ministério da Fazenda;
c) Não houve aumento generalizado do risco de acidentes de trabalho nas
atividades exercidas pelos agentes públicos, conforme os Indicadores de
Acidentes do Trabalho;
d) Diante da patente ilegalidade da majoração da alíquota RAT de 1% (um por
cento) para 2% (dois por cento), aplicada à Administração Pública, ajuizou a ação
No. 0007238-11.2009.4.05.8300, com o objetivo de suspender a exigibilidade da
cobrança do SAT com a alíquota de 2%, enquadramento no percentual de 1%,
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.888 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726856/2013-30
8
além de utilização dos créditos da referida contribuição, paga com alíquota
majorada. Cita jurisprudência.
e) Pelas razões que expôs, procedeu às compensações dos valores da contribuição
em foco.
Multa entre pessoas jurídicas de direito público
a) É ilegal a aplicação de multa entre pessoas de direito público em razão da
inexistência do poder de polícia.
b) A multa moratória possui caráter punitivo, devendo ser afastada entre os entes
públicos. Neste sentido, cita o art. 239, parágrafo 9o., do Decreto No. 3.048/99, e
as Instruções Normativas SRP Nos. 03/2005 e 23/2007 (DOU 02/05/2007).
Por fim, requer a regularidade do procedimento de compensação realizado e sua
consequente homologação.
O contribuinte acostou, aos autos (fls. 356/362), cópias dos seguintes
documentos: procuração, ata de posse e diploma e documentos de identificação
do prefeito (carteira de habilitação e CPF).

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Recife/PE julgou improcedente a
manifestação de inconformidade e manteve o despacho decisório que não homologou as
compensações pleiteadas, conforme ementa abaixo (fls. 367/381):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2009 a 31/12/2012
Ementa:
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não comprovado o recolhimento indevido de contribuições, não se evidencia
qualquer crédito em favor do contribuinte, sendo cabível a glosa das
compensações efetuadas.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS.
Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata a legislação de regência da matéria.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/08/2009 a 31/10/2012
Ementa:
AÇÃO JUDICIAL. ADMINISTRATIVO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.888 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726856/2013-30
9
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito passivo,
de ação judicial por qualquer modalidade processual, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante na ação judicial.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE foi devidamente intimado da decisão da DRJ em 13/12/2017,
conforme AR de fl. 387, e apresentou recurso voluntário de fls. 390/457 em 04/12/2017.
Em suas razões, reiterou todos os argumentos da impugnação.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

I. MÉRITO
Em primeiro plano, cumpre registrar que o RECORRENTE limitou-se a reiterar os
argumentos já deduzidos na Manifestação de Inconformidade, sem trazer novos elementos
fáticos, jurídicos ou probatórios capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida.
Passa-se ao exame detido de cada uma das matérias suscitadas. Porém, antes de
adentrar-se no mérito do recurso voluntário, entendo ser necessário tecer algumas considerações
sobre a figura da compensação. A compensação é uma modalidade de extinção do crédito
tributário, prevista no art. 156, inciso II, do Código Tributário Nacional (“CTN”). Esta modalidade
de extinção autoriza que o contribuinte utilize créditos líquidos e certos em face da fazenda
pública para satisfazer débitos vencidos ou vincendos contra este mesmo órgão, conforme
determina o artigo 170 do CTN, que assim dispõe:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Grifou-se)
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.888 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726856/2013-30
10
No âmbito federal, a compensação encontra-se prevista no art. 74 da Lei no
9.430/1996, que autoriza que os contribuintes utilizem créditos passíveis de restituição ou
ressarcimento provenientes de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(“RFB”), para compensar seus débitos próprios de tributos administrados pelo mesmo órgão, a
ver:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Grifou-se)
Apesar da lei prever a possibilidade de compensação de quaisquer débitos
administrados pela Receita Federal do Brasil, à época da ocorrência dos fatos geradores era
vedada a compensação de créditos/débitos previdenciários com créditos/débitos não
previdenciários, que apenas foi autorizada com a entrada em vigor do art. 26-A, da Lei no
11.457/2007, incluído pela Lei no 13.670/2018.
Isto porque, à época da ocorrência dos fatos geradores, estava em vigor o parágrafo
único do art. 26 da Lei no 11.457/2007, que assim determinava:
Art. 26. O valor correspondente à compensação de débitos relativos às
contribuições de que trata o art. 2o desta Lei será repassado ao Fundo do Regime
Geral de Previdência Social no máximo 2 (dois) dias úteis após a data em que ela
for promovida de ofício ou em que for deferido o respectivo requerimento.
Parágrafo único. O disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, não se aplica às contribuições sociais a que se refere o art. 2o desta Lei. (...)

Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da
Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização,
arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, e das contribuições instituídas a título de substituição.
Deste modo, as compensações de créditos previdenciários eram regidas pelas
determinações contidas no art. 89 da Lei no 8.2121/1991, abaixo transcrito:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.888 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726856/2013-30
11
§ 4o O valor a ser restituído ou compensado será acrescido de juros obtidos pela
aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia –
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do mês subsequente
ao do pagamento indevido ou a maior que o devido até o mês anterior ao da
compensação ou restituição e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em
que estiver sendo efetuada. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 8o Verificada a existência de débito em nome do sujeito passivo, o valor da
restituição será utilizado para extingui-lo, total ou parcialmente, mediante
compensação. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005).
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
§ 11. Aplica-se aos processos de restituição das contribuições de que trata este
artigo e de reembolso de salário-família e salário-maternidade o rito previsto no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Percebe-se do panorama legislativo exposto, que o instituto da compensação, por
um lado, autoriza o contribuinte a extinguir os créditos tributários por ele devidos, sob condição
de posterior homologação pela Fazenda Pública, mas, em contrapartida, autoriza ao Fisco, no caso
de compensação considerada indevida ou incorreta, negar sua homologação e proceder à
cobrança dos débitos indevidamente compensados.
Ademais, para realização da compensação, a normativa geral prevista no CTN exige
a comprovação da existência de direito líquido e certo em face da Fazenda Pública.
Destarte, as compensações devem ser pleiteadas no prazo prescricional de 05 anos
a contar da data de extinção do crédito tributário, nos termos do art. 168, I, do CTN.
Ademais, no caso de suposto direito creditório oriundo de decisão judicial, estando
o processo judicial ainda em trâmite, não pode a contribuinte realizar compensação dos referidos
valores, pois sequer encontra-se operada a coisa julgada, que é o requisito necessário para efetiva
a compensação tributária, por força do disposto no art. 170-A do Código Tributário Nacional:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.888 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726856/2013-30
12
Feito esse panorama geral, passa-se a analisar os períodos em que foram efetuadas
as seguintes compensações não homologadas.

I.a. Crédito Envolvendo Contribuições Incidentes Sobre a Remuneração de Agentes Políticos.
Prescrição.
De acordo com a autoridade fiscal, tanto no período de 01/2009 a 12/2010, como
nas competências de 06/2012 a 10/2012, o RECORRENTE efetuou compensações com supostos
créditos de contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração de exercentes de
mandato eletivo (agentes políticos) pagas no período de 04/2000 a 09/2004.
A RECORRENTE sustenta que a exigência foi declarada inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal, com suspensão da norma pelo Senado Federal.
Embora seja incontroverso o entendimento jurisprudencial quanto à
inconstitucionalidade da exação, tal circunstância não afasta a necessidade de comprovação do
recolhimento indevido, tampouco autoriza compensação automática ou presumida.
A inconstitucionalidade da norma não converte, de forma imediata, qualquer valor
alegadamente recolhido em crédito compensável. O direito à restituição ou compensação
permanece condicionado à observância do prazo prescricional e à comprovação material do
pagamento.
No presente caso, o RECORRENTE não apresentou qualquer documentação hábil a
demonstrar os alegados pagamentos indevidos, tais como planilhas de cálculo, folhas de
pagamento, comprovantes de recolhimento ou individualização dos valores supostamente
incluídos em parcelamentos, NFLDs ou retenções do FPM.
Ademais, como exposto, nos termos do art. 168, I, do CTN, o prazo para o
contribuinte pleitear restituição de indébito tributário encerra-se após 5 anos, contados da data
do pagamento indevido:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de
5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipóteses dos incisos 1 e 11 do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
Ocorre que a interpretação do citado dispositivo foi sedimentada pela LC no
118/2005 que, em seu art. 3o disciplinou o seguinte:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário
ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento
do pagamento antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.888 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726856/2013-30
13
Sendo assim, surgiram discussões a respeito da aplicação do novo prazo de 5 anos
às situações pretéritas, anteriores à LC no 118/2005. O STF, no RE no 566.621-RS, bem como o STJ,
no REsp no 1.269.570-MG, se manifestaram considerando que, quanto aos pedidos de restituição
formulados antes da entrada em vigor da LC 118/2005, deve-se aplicar o prazo decadencial de 10
anos, consubstanciado na tese dos 5+5 (cinco para homologar e mais cinco para repetir).
Este entendimento foi sumulado pelo CARF, conforme abaixo:
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, tendo em vista que o prazo prescricional de 10 (dez) anos aplica-se aos
pedidos formulados antes da entrada em vigor da LC 118/2005, que ocorreu em 09/06/2005, é de
rigor reconhecer que, com relação aos pedidos de compensação/restituição formulados a partir de
09/06/2005 (início da vigência da LC 118/2005), aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.
O STF, no mesmo RE 566621 já citado, firmou a tese de repercussão geral (tema
0004) no sentido de que “É inconstitucional o art. 4o, segunda parte, da Lei Complementar
118/2005, de modo que, para os tributos sujeitos a homologação, o novo prazo de 5 anos para a
repetição ou compensação de indébito aplica-se tão somente às ações ajuizadas após o decurso
da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005.”
No presente caso, como exposto, os créditos tributários pleiteados eram
correspondentes ao período base de 04/2000 a 09/2004, ao passo que as compensações nas
competências de 01/2009 a 12/2010 e de 06/2012 a 10/2012 foram pleiteadas somente através
de GFIPs transmitidas a partir de 14/05/2010 (data do envio mais antigo). Sendo assim, já estavam
totalmente prescritos quando pleiteada a compensação, eis que o crédito relativo ao período mais
recente (09/2004) prescreveu em 10/2009.
Cumpre reiterar que o próprio contribuinte levou a matéria ao Judiciário, na Ação
Ordinária no 0005258-92.2010.4.05.8300, na qual o Tribunal Regional Federal da 5a Região afastou
expressamente a tese de prescrição decenal, reconhecendo a aplicação do prazo quinquenal,
razão pela qual não pode o RECORRENTE, na esfera administrativa, sustentar entendimento
diverso daquele já consolidado judicialmente em ação por ele próprio ajuizada.
Dessa forma, por ausência de comprovação do crédito e por ocorrência de
prescrição, não há como reconhecer a legitimidade das compensações realizadas.
Portanto, não merece reparo a decisão de piso neste ponto.

I.b. Créditos Relativos a Contribuições Sobre Horas Extras, Terço Constitucional de Férias e
Primeiros 15 Dias de Auxílio-Doença. Matéria Objeto de Ação Judicial
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.888 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726856/2013-30
14
De acordo com a autoridade fiscal, tanto no período de 02/2012 a 05/2012, como
nas competências de 06/2012 a 10/2012, o RECORRENTE efetuou compensações com supostos
créditos de contribuições previdenciárias incidentes sobre a verbas pagas a título de Terço
Constitucional de Férias, Horas Extras e 15 primeiros dias de afastamento decorrente de Auxílio
Acidente do Trabalho, pagas no período de 04/2000 a 12/2011.
De logo verifica-se a prescrição do direito creditório relativo a boa parte do
pretenso crédito almejado pelo contribuinte, nos termos já acima delineado.
Não obstante, o RECORRENTE defendeu o caráter indenizatório das verbas a fim de
justificar o crédito pleiteado.
No que se refere às compensações fundadas na alegada natureza indenizatória das
verbas pagas a título de horas extras, terço constitucional de férias e valores pagos nos primeiros
quinze dias de afastamento por auxílio-doença, verifica-se impedimento jurídico insuperável à
apreciação administrativa.
Como exposto pela autoridade fiscal, o RECORRENTE ajuizou a Ação Ordinária no
0007244-18.2009.4.05.8300, na qual discute exatamente a incidência de contribuições
previdenciárias sobre tais verbas e o direito à compensação dos valores supostamente recolhidos
a maior, conforme o seguinte trecho do acórdão proferido pelo TRF5 nos autos da citada ação:
EMENTA TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE
PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AUXÍLIO-DOENÇA, 1/3 DE FÉRIAS E ADICIONAL DE
HORAS EXTRAS. PRECEDENTES DO STJ E DO STF.
COMPENSAÇÃO LIMITADA AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA (ART. 170-A
DO C TN). LC 118/2005 - APLICABILIDADE NO TEMPO. PRECEDENTES DO STJ.
VALORES INDEVIDOS CORRIGIDOS PELA TAXA SELIC .
1 - Ação na qual se visa à suspensão da exigibilidade da contribuição social sobre
verbas referentes aos valores pagos a título de contribuição previdenciária de
responsabilidade patronal sobre o adicional de férias, as horas extras e os
primeiros quinze dias de auxílio-doença.
(...)
6 - Reconhecimento do direito da impetrante à compensação dos valores
indevidamente pagos, nos termos da legislação de regência, após o trânsito em
julgado da decisão judicial (art 170-A, do C TN), respeitado o decênio legal
anterior à propositura da ação limitado à vigência da LC 118/2005 e devidamente
corrigidos pela taxa SELIC , conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça (RESP 1093159 / SP). Portanto, por força da remessa oficial, acompanho o
entendimento do Pretório Superior Tribunal de Justiça quanto à prescrição.
(...)
Constata-se a coincidência da matéria alegada na peça recursal com a questão
submetida a apreciação do Poder Judiciário.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.888 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726856/2013-30
15
A opção pela via judicial implica renúncia às instâncias administrativas, conforme
entendimento consolidado através da Súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Sendo assim, não se conhece dos argumentos apresentados na peça recursal no
sentido de defender a natureza indenizatória das verbas e, consequentemente, a não incidência
das contribuições previdenciárias sobre as mesmas.
Quanto à glosa da compensação promovida pela fiscalização, esta teve por
fundamento a vedação legal de efetuar compensação de tributo objeto de contestação judicial
antes do trânsito em julgado da decisão, nos termos do art. 170-A do CTN.
O acórdão proferido pelo TRF5 no Ação Ordinária no 0007244-18.2009.4.05.8300,
conforme acima transcrito, fez expressa menção quanto à necessidade de se aguardar o trânsito
em julgado para promover compensações com os créditos pleiteados.
O disposto no 170-A do CTN é norma cogente, cuja finalidade é preservar a
segurança jurídica e evitar compensações fundadas em decisões precárias ou reversíveis.
A despeito do contribuinte pretender discutir a legalidade do dispositivo, a
autoridade fiscal é bastante incisiva ao apontar que a glosa da compensação não estaria motivada
na discussão jurídica envolvendo a legalidade da norma, ou mesmo na legalidade das
contribuições incidentes sobre as verbas, mas sim no evidente descumprimento de ordem judicial,
conforme abaixo (fl. 12):
6.9. Nas últimas cinco páginas esgrime argumentação sobre a pretensa legalidade
de desconsiderar o disposto no art.170-A do código Tributário Nacional – CTN
relativo ao procedimento da compensação apenas após o trânsito em julgado da
ação judicial. Evidencie-se que o interesse da fiscalização não se consubstancia
na discussão jurídica do assunto, mas no descumprimento da decisão judicial
constante do Acórdão do TRF 5a Região datado de 25/02/2010 e publicado em
05/03/2010 no processo 0007244 18 2009 4 05 8300. A decisão de mérito,
proferida no Acórdão, determina que a compensação seja efetuada apenas após o
trânsito em julgado da ação, o que ainda não ocorreu conforme consulta realizada
em 30/05/2013 (processo sobrestado por conta de tratar-se de caso de
Repercussão Geral a ser julgado pelo STF). Registre-se também que o contribuinte
já tinha conhecimento dessa decisão quando apresentou as GFIP realizando tais
compensações, a partir de 02/2012.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.888 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726856/2013-30
16
A autoridade fiscal asseverou, ainda, que não houve comprovação documental de
que a municipalidade efetuou os pagamentos das contribuições sobre as rubricas mencionadas,
eis que constatou a inexistência “no período informado pelo sujeito passivo nas GFIP como de
ocorrência do recolhimento indevido de contribuições (vide planilha acima) – 01/2004 a 13/2011,
nenhuma informação de movimentação relativa a afastamento de segurado motivado por doença
ou acidente”.
Não obstante, o descumprimento à ordem judicial e ao art. 170-A configura motivo
suficiente para a glosa.
Portanto, a glosa efetuada pela autoridade fiscal encontra respaldo direto na
legislação tributária e na jurisprudência administrativa consolidada.
Não merece reparo a decisão recorrida também neste ponto.

I.c. Créditos Relativos a Recolhimento a Maior do SAT/RAT. Inexistência de Liquidez e Certeza.
Ação Judicial.
De acordo com a autoridade fiscal, nas competências de 06/2012 a 10/2012 o
RECORRENTE efetuou compensações com supostos créditos decorrentes de contribuições
previdenciárias para o SAT/RAT recolhidas a maior.
Neste caso, impõe-se idêntica conclusão àquela observada acima.
Isso porque a RECORRENTE ajuizou a Ação Ordinária no
0007238-
11.2009.4.05.8300, na qual discute a seguinte matéria, conforme trecho extraído de decisão
proferida nos autos do referido processo judicial e replicada pela autoridade fiscal à fl. 18:
3. Discute-se, basicamente, nestes autos, acerca da alteração da alíquota relativa
ao pagamento da contribuição para o Seguro Acidente de Trabalho - SAT,
incidente sobre a folha de salários, de 1% para 2%, em razão do reenquadramento
das atividades de risco da Administração Pública em geral, do grau mínimo (1%)
para o grau médio (2%), a partir de 01/06/2007, pelo Decreto no 6.042/07, em
face da regra do art. 221, § 3o, da Lei no 8.212/91.
O contribuinte admite a concomitância ao alegar o seguinte em seu recurso:
Importa registrar que em vista da patente ilegalidade do aumento da alíquota RAT
para a Administração Pública de 1% para 2%, o Município de Itapissuma (PE),
ajuizou ação judicial distribuída sob o no 0007238-11.2009.4.05.8300, com o
objetivo de ver declarada, em definitivo, a ilegalidade do reenquadramento
instituído pelo Decreto no 6.042/07, com ofensa direta ao art. 22, § 3, da Lei no
8.212/91, para suspender a exigibilidade da Contribuição em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa, decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, instituída pelo art. 22, II, da Lei no 8.212/91, com alíquota de 2% sobre a
folha de salários mantendo-se o recolhimento sob enquadramento no risco
mínimo, com alíquota de 1%; assim como garantir o direito do Município à
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.888 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726856/2013-30
17
utilização dos créditos da Contribuição ao RAT, pago com alíquota majorada de
2%, mediante compensação com ulterior homologação da Receita Federal do
Brasil.
Neste sentido, deixo de conhecer das alegações apresentados na peça recursal que
versam sobre a ilegalidade da alteração do grau de risco de acidente para a Administração Pública
em geral pelo Decreto no 6.042/07, por ser matéria já submetida ao Judiciário, em atenção à já
citada Súmula no 01 deste CARF.
Ademais, entendo que a autoridade fiscal foi precisa ao argumentar que a
antecipação de tutela deferida na ação judicial não autorizou o contribuinte a promover qualquer
compensação de valores (fl. 17):
ISSO POSTO, decido:
10. Defiro a antecipação da tutela requerida, para determinar a suspensão da
exigibilidade da alíquota do SAT de 2% (dois por cento) sobre a folha de salários
do Município Autor, mantendo-se a alíquota de 1% (um por cento).
11. Publique-se. Intime-se. Cite-se a União (Fazenda Nacional).
Recife, 15 de maio de 2009.
Posteriormente, conforme exposto pela autoridade julgadora de primeira instância,
o TRF5 proferiu acórdão nos autos da citada ação judicial, deixando claro que a compensação
pleiteada pelo contribuinte deveria observar o art. 170-A do CTN (aguardar o trânsito em julgado
da decisão judicial), conforme trecho abaixo:
Trata-se de remessa oficial e de apelações interpostas contra sentença que julgou
procedente o pedido do Município de Itapissuma (PE) para determinar o
recolhimento da contribuição para o seguro acidente do trabalho - SAT na
alíquota de 1%, correspondente ao grau de risco leve, garantindo a compensação
do indébito com tributos da mesma espécie, observado o disposto no art. 170-A
do Código Tributário Nacional, e condenando a ré em honorários advocatícios
fixados em R$ 2.000,00.
Portanto, ainda que o RECORRENTE tenha recolhido a contribuição para o SAT/RAT
com alíquota 2% desde a alteração de alíquota promovida pelo Decreto no 6.042/07 (em vigor
desde 06/2007, conforme art. 5, inciso II, do citado Decreto) até a concessão da tutela antecipada
(em 15/05/2009), importante observar que não houve qualquer decisão judicial no sentido de
garantir a imediata utilização dos créditos pretendidos. Ou seja, não há qualquer direito líquido e
certo ao pretenso crédito alegado em compensação.
Em suma, mais uma vez verifica-se a identidade entre o objeto judicial e o
administrativo, a realização de compensações antes do trânsito em julgado, a incidência direta do
art. 170-A do CTN e a renúncia à instância administrativa.
Diante desse contexto, inexiste qualquer espaço jurídico para discutir, nestes autos,
o suposto direito creditório pleiteado.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.888 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726856/2013-30
18

I.d. Legalidade da Multa de Mora
A RECORRENTE alega que, por se tratar de ente público, não estaria sujeita à multa
de mora incidente sobre valores compensados indevidamente.
A tese não encontra respaldo legal.
Inicialmente, não assiste razão à RECORRENTE ao sustentar a impossibilidade de
aplicação de multa a pessoas jurídicas de direito público. O ordenamento jurídico brasileiro não
estabelece qualquer imunidade ou vedação genérica à imposição de penalidades administrativas
ou tributárias a entes públicos quando atuam na condição de sujeitos passivos de obrigação
tributária.
Não procede, igualmente, o argumento de inexistência de poder de polícia entre
pessoas jurídicas de direito público. A atuação da Administração Tributária Federal, no exercício de
suas competências constitucionais e legais, não configura relação de subordinação hierárquica
entre entes, mas sim o exercício regular da função fiscalizatória e arrecadatória atribuída à União,
à qual se submetem todos os contribuintes, inclusive os entes federativos, quando sujeitos à
legislação tributária federal.
O § 9o do art. 89 da Lei no 8.212/1991 é expresso ao determinar que valores
compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos moratórios previstos no art. 35 do
mesmo diploma, sem qualquer distinção quanto à natureza jurídica do sujeito passivo.
Conforme explanado pela DRJ de Origem, a revogação do art. 239, § 9o, do Decreto
no 3.048/1999 pelo Decreto no 6.042/2007 afastou definitivamente qualquer interpretação no
sentido de isenção de entes públicos quanto à multa de mora.
Ademais, ressalte-se que a multa de mora não possui natureza sancionatória, mas
compensatória pelo atraso no adimplemento da obrigação tributária, razão pela qual sua
exigência não viola princípios constitucionais nem se confunde com penalidade administrativa.

I.e. Compensação Declarada na GFIP de 10/2012
Por fim, quanto à compensação informada na GFIP de 10/2012, referente a
supostos recolhimentos ocorridos entre 03/1995 e 13/1998, verifica-se que não houve qualquer
esclarecimento quanto à origem, natureza ou quantificação do crédito, bem como inexiste
documentação comprobatória, além de que os períodos estão integralmente alcançados pela
prescrição, qualquer que seja a tese de contagem do prazo.
Tal circunstância, isoladamente, já é suficiente para manter a glosa efetuada.
Assim sendo, entendo sem razão a RECORRENTE.

Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.888 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726856/2013-30
19
CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso voluntário,
deixando de conhecer das matérias submetidas à apreciação do Poder Judiciário. Na parte
conhecida, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 501
DF CARF MF
Original